Tribunal: TJBA
Processo: 0119420-35.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0119420-35.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DEJENANE PEREIRA DE CARVALHO DA SILVA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Apelação Cível. Ação Ordinária. Honorários. Defensoria Pública do Estado da Bahia. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, para confirmar a liminar deferida, considerando ainda indevida a condenação do Estado da Bahia, quando sucumbente, ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado da Bahia. Mérito. o STF, em decisão proferida em 26.06.2023, julgou o mérito do tema com repercussão geral (Tema 1002), afastando a aplicação do enunciado nº 421, fixando a seguinte tese: “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. Portanto, a partir do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1140005, pelo STF, restou superado o entendimento advindo da Súmula nº 421 do STJ, tendo ocorrido o overruling. Presentes, portanto, os requisitos para pagamento dos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública pelo Estado da Bahia. Sopesando os parâmetros do art. 85, § 2º, e por equidade, nos moldes § 8º, ambos do CPC/2015, arbitram-se os honorários advocatícios de sucumbência no valor R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Apelo provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0119420-35.2010.8.05.0001, em que figura como apelante DEJENANE PEREIRA DE CARVALHO DA SILVA, pela Defensoria Pública do Estado da Bahia e, como apelado, o ESTADO DA BAHIA . ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento à Apelação, nos termos do voto do Relator.